Tribunal: TJES
Processo: 5000207-68.2022.8.08.0025
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-68.2022.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ALZIRA BUSS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, apesar de analisar a alegação de exorbitância do dano moral, consignou o não conhecimento integral do recurso inominado. Alegada contradição e omissão quanto à compensação de valores.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no dispositivo do acórdão, ao não refletir o efetivo conteúdo decisório; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise do pedido de compensação de valores entre condenação e empréstimo disponibilizado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Verifica-se contradição interna no acórdão, que analisou o mérito da suposta exorbitância dos danos morais, mas consignou o não conhecimento integral do recurso. Impõe-se a correção do dispositivo, para reconhecer parcialmente o recurso e, nesse ponto, negar-lhe provimento.

4.Não há omissão quanto à alegada compensação de valores, uma vez que se trata de inovação recursal vedada à parte revel, conforme os limites legais estabelecidos pelo art. 342 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para correção do dispositivo do acórdão quanto ao conhecimento parcial do recurso inominado.

Tese de julgamento:
“1. A contradição interna entre o conteúdo do voto e o dispositivo do acórdão impõe a correção do julgado. 2. A inovação recursal por parte revel não é admissível, salvo em hipóteses legais excepcionais, não caracterizadas no caso concreto.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000207-68.2022.8.08.0025

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

EMBARGADA: ALZIRA BUSS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, apesar de analisar a alegação de exorbitância do dano moral, consignou o não conhecimento integral do recurso inominado. Alegada contradição e omissão quanto à compensação de valores.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no dispositivo do acórdão, ao não refletir o efetivo conteúdo decisório; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise do pedido de compensação de valores entre condenação e empréstimo disponibilizado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Verifica-se contradição interna no acórdão, que analisou o mérito da suposta exorbitância dos danos morais, mas consignou o não conhecimento integral do recurso. Impõe-se a correção do dispositivo, para reconhecer parcialmente o recurso e, nesse ponto, negar-lhe provimento.

4.Não há omissão quanto à alegada compensação de valores, uma vez que se trata de inovação recursal vedada à parte revel, conforme os limites legais estabelecidos pelo art. 342 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para correção do dispositivo do acórdão quanto ao conhecimento parcial do recurso inominado.

Tese de julgamento:
“1. A contradição interna entre o conteúdo do voto e o dispositivo do acórdão impõe a correção do julgado. 2. A inovação recursal por parte revel não é admissível, salvo em hipóteses legais excepcionais, não caracterizadas no caso concreto.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 13227217), que, à unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 13304745), o embargante aponta contradição no dispositivo do acórdão, ao consignar que o recurso não foi conhecido, apesar de haver apreciação quanto à suposta exorbitância da condenação por danos morais. Alega, ainda, omissão quanto ao pedido de compensação do valor da condenação com o montante disponibilizado à parte autora. Requer, assim, o saneamento dos vícios apontados.

Em contrarrazões (ID 13346008), a parte autora concorda parcialmente com o embargante, pugnando apenas pela correção da contradição mencionada.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
assiste razão parcial
ao embargante.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Trata-se de recurso voltado ao esclarecimento ou integração do julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão, nem constituindo via própria para prequestionamento de normas infralegais, salvo na presença de algum dos vícios legais.

Nos termos da doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que: (a) deixa de se manifestar sobre pedido; (b) ignora argumentos relevantes à sua rejeição; ou (c) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

Já a contradição passível de embargos é a
interna
, ou seja, entre proposições da própria decisão. Alegações de contradição entre o julgado e elementos externos, como provas ou jurisprudência, não autorizam o manejo dessa via recursal.

No caso concreto, verifica-se contradição interna, pois, embora o acórdão tenha registrado expressamente a análise da suposta exorbitância dos danos morais, o dispositivo consignou o não conhecimento integral do recurso.

Dessa forma, impõe-se a retificação da parte dispositiva, para ajustar o conteúdo ao que efetivamente foi decidido.

ONDE SE LÊ
(ID 13227217):

Diante de tais considerações, entendo pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

LEIA-SE:

Diante de tais considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso inominado, tão somente quanto à alegação de exorbitância do dano moral e, nesse ponto, NEGO-LHE PROVIMENTO. NÃO CONHEÇO das demais teses recursais, nos termos da fundamentação supra.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Por outro lado, não há omissão quanto ao pedido de compensação de valores. Conforme registrado no próprio acórdão (ID 13227217), o requerido foi revel na origem, sendo-lhe vedado inovar em sede recursal, exceto quanto a matérias de direito superveniente, de ordem pública ou autorizadas em lei. Rememora-se o trecho do acórdão:

“(...) Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

In casu, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.(...)”.

Assim, a alegada omissão não se sustenta, uma vez que a matéria não foi conhecida nem poderia sê-lo, por constituir inovação recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a contradição apontada, nos termos ora explicitados.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)